Tribunal: TJMT
Processo: 1001695-28.2024.8.11.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001695-28.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JEOVANILDA DOROTEU DA SILVA CONCEICAO - CPF: 061.013.391-81 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PROPOSTA DE ACORDO POR MEIO DE PLATAFORMA “ACORDO CERTO”.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito educacional prescrito (ano 2017) e de condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da inserção da dívida na plataforma digital de renegociação "Acordo Certo".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) aferir se a impugnação à gratuidade de justiça comporta acolhimento por ausência de prova da hipossuficiência; (ii) verificar a imperatividade de sobrestamento do feito à luz da afetação do Tema 1.264 pelo Superior Tribunal de Justiça; (iii) decidir se subsiste o interesse de agir para a declaração judicial de inexigibilidade do débito prescrito a despeito da sua baixa administrativa; e (iv) estabelecer se a cobrança de dívida fulminada pela prescrição, mediante disponibilização em plataforma eletrônica fechada, consubstancia ato ilícito hábil a deflagrar a responsabilidade civil por danos extrapatrimoniais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação ao benefício da justiça gratuita não merece acolhimento, pois, uma vez concedida a benesse pelo juízo de origem, cristaliza-se presunção relativa de necessidade em favor da beneficiária, cabendo à parte impugnante o ônus de colacionar elementos concretos que demonstrem alteração da capacidade financeira ou inveracidade da declaração originária, ônus do qual a apelada não se desincumbiu.

O pedido de suspensão do processo não prospera, pois a determinação de sobrestamento proferida no Tema 1.264 do Superior Tribunal de Justiça alcança apenas os processos nos quais já tenha havido interposição de Recurso Especial ou de Agravo em Recurso Especial na segunda instância, ou que já tramitem perante o próprio tribunal superior, não se aplicando aos recursos de apelação pendentes de julgamento ordinário nas Cortes Estaduais.

A declaração judicial de inexigibilidade de dívida prescrita possui utilidade prática e interesse processual, ainda que tenha havido cancelamento administrativo do débito, a fim de proteger o consumidor de eventuais retomadas de cobranças ou futuras cessões do crédito a terceiros.

A disponibilização de dados em plataformas digitais de renegociação de dívidas, como o "Acordo Certo" e o "Serasa Limpa Nome", não configura, por si só, dano moral indenizável, pois tais ambientes constituem portais eletrônicos de acesso restrito e voluntário ao próprio consumidor, mediante credenciais sigilosas, com finalidade de fomentar a quitação de obrigações naturais por meio de propostas facilitadas, diferenciando-se dos tradicionais cadastros públicos de inadimplentes.

A parte autora não se desincumbiu do ônus probatório, porquanto não apresentou qualquer evidência documental atestando o decréscimo da pontuação em razão direta do débito educacional prescrito ou indícios de que terceiros alheios à relação negocial tenham acessado referida informação sigilosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A declaração judicial de inexigibilidade de dívida prescrita possui utilidade prática, ainda que tenha havido cancelamento administrativo do débito, pois confere segurança jurídica ao consumidor. 2. A disponibilização de dados em plataformas digitais de renegociação de dívidas prescritas não configura, por si só, dano moral indenizável, exigindo-se prova robusta de publicidade a terceiros ou de redução efetiva do sistema de pontuação de crédito. 3.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jeovanilda Doroteu da Silva Conceição em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da ação de nulidade de dívida c/c declaratória de prescrição e indenização por dano moral que move em face de Editora e Distribuidora Educacional S.A., julgou improcedente o pedido inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em virtude da gratuidade da justiça outrora deferida.

Inconformada, a apelante suscita, em preliminar, a necessidade de suspensão do feito, com fundamento na afetação da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.264), que visa definir a licitude da exigência extrajudicial de dívidas prescritas e sua respectiva inscrição em plataformas de acordo. Defende, ainda, que a cobrança extrajudicial de crédito fulminado pela prescrição configura ato ilícito, argumentando que a manutenção de seus dados nas plataformas "Acordo Certo" e "Serasa Limpa Nome" funciona como ferramenta coercitiva de cobrança, bem como ostentam publicidade perante terceiros e impactam negativamente o sistema de pontuação de crédito do consumidor (score), em violação ao CDC e a LGPD, gerando abalo moral indenizável.

Firme em seus argumentos, ao final requer o acolhimento da preliminar para suspensão do processo ou, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, declarando-se a inexigibilidade da dívida com a respectiva exclusão de seus dados das plataformas, além da condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando, preliminarmente, pela revogação do benefício da justiça gratuita concedido à recorrente e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 355575409).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Jeovanilda Doroteu da Silva Conceição move ação de nulidade de dívida cumulada com declaratória de prescrição e reparação por danos morais em desfavor de Editora e Distribuidora Educacional S/A, objetivando a interrupção das cobranças, a declaração de inexigibilidade do débito por decurso do prazo prescricional, a determinação de baixa nos cadastros de inadimplentes e plataformas de negociação, bem como o pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 30.000,00.

Alega, em apertada síntese, que vem sendo alvo de cobranças insistentes, acintosas e vexatórias referentes a um débito educacional no valor de R$ 1.544,27, vencido no ano de 2017. Aduz ainda, que constatou a inserção da dívida na plataforma "Acordo Certo", conduta que considera ilícita, sobretudo por se tratar de dívida prescrita. Por fim, argumenta que tais sistemas expõem os dados do consumidor a terceiros e afetam negativamente a sua pontuação de crédito (score), o que viola o Código de Defesa do Consumidor e a Lei Geral de Proteção de Dados, gerando abalo moral indenizável.

A requerida apresentou contestação defendendo que houve a perda do objeto e a falta de interesse de agir da autora, visto que a instituição de ensino procedeu, por mera liberalidade, ao cancelamento administrativo integral da matrícula e dos respectivos débitos, inexistindo valores em aberto. No mérito, sustenta que o vínculo contratual existiu e que a prescrição extingue apenas a pretensão de cobrança judicial, mantendo-se hígida a obrigação natural e o direito à cobrança extrajudicial. Afirma, por fim, que a plataforma "Acordo Certo" é apenas um ambiente restrito para renegociação, sem caráter de cadastro de inadimplentes, publicidade a terceiros ou impacto no score para dívidas com mais de cinco anos, rechaçando a ocorrência de danos morais.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o cancelamento administrativo da dívida pela ré retirou a utilidade prática do pedido declaratório. Quanto ao dano moral, concluiu que a autora não comprovou inscrição indevida em cadastros restritivos tradicionais ou exposição pública vexatória, ressaltando que a mera veiculação da dívida na plataforma "Acordo Certo" não se confunde com negativação e, sem prova de abuso, não configura violação aos direitos da personalidade apta a ensejar indenização.

Não concordando com a r. sentença, recorre a autora, sustentando, preliminarmente, o feito deve ser suspenso em todo o território nacional, haja vista a afetação da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 1.264 dos recursos repetitivos. No mérito, alega que a declaração de inexigibilidade difere da inexistência do débito e deve ser judicialmente reconhecida para obstar ameaças de judicialização. Reafirma que a cobrança extrajudicial de obrigação natural prescrita é ilegal. Assevera que o registro no "Acordo Certo" é, sim, uma ferramenta nefasta de cobrança que diminui o score e permite o acesso de terceiros mediante pagamento, pugnando pela reforma total da sentença para declarar a inexigibilidade do débito e condenar a apelada ao pagamento da reparação moral pretendida.

Prima facie
, convém analisar a impugnação a gratuidade de justiça suscitada pela apelada em sede de contrarrazões.

Sem razão, contudo. Como cediço, uma vez concedida a gratuidade, a presunção de necessidade milita em favor do beneficiário, de modo que, a impugnação à gratuidade de justiça deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. No caso em tela, a apelada limitou-se a alegar genericamente a ausência de provas da hipossuficiência da apelante, sem fornecer qualquer evidência em sentido contrário.

Desse modo,
rejeito
a impugnação suscitada.

Avançando à questão prejudicial, a apelante requer o sobrestamento do feito em razão da afetação promovida pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.264).

Não assiste razão à Apelada também nesse ponto. Isso porque inexiste determinação específica do Superior Tribunal de Justiça para a suspensão de feitos em curso no primeiro ou segundo grau de jurisdição em razão da afetação do referido tema. Ao contrário, o Ministro relator consignou expressamente que o sobrestamento atinge tão somente os processos nos quais já tenha havido a interposição de Recurso Especial ou de Agravo em Recurso Especial na segunda instância, ou aqueles que já tramitem perante o próprio sodalício superior.

Assim, afasto o pleito de sobrestamento.

Superadas as questões procedimentais, a controvérsia central gravita em torno da licitude da exigência de um débito prescrito e de sua inserção em plataformas de renegociação, bem como da ocorrência de dano moral indenizável.

No que tange ao pleito declaratório, os fatos incontroversos indicam que a pendência financeira remonta a 2017, assim, a pretensão de cobrança da dívida pela apelada, prescreveu no prazo quinquenal, conforme inteligência do art. 206, §5o, I do Código Civil. O juízo de origem, todavia, julgou a ação improcedente sob o viés de que o cancelamento administrativo do débito, levado a cabo pela instituição de ensino no transcurso da lide, exauriria a utilidade do provimento jurisdicional.

Com a devida vênia a esse raciocínio, a sentença desafia reforma neste capítulo, porquanto a baixa unilateral promovida pelo credor, malgrado demonstre boa-fé processual, não dota o devedor da segurança jurídica necessária, uma vez que não impede, em tese, a retomada das cobranças corporativas ou a cessão do crédito a fundos de investimento.

Destarte, a apelante faz jus à declaração formal e definitiva de inexigibilidade do débito.

No que toca ao pleito indenizatório, embora a cobrança de dívida prescrita constitua ato ilícito, no presente caso, não se vislumbra a configuração de dano moral indenizável, mormente porque

não houve efetiva negativação do nome da parte autora nos cadastros tradicionais de proteção ao crédito (SPC/SERASA), mas apenas a inclusão de informações na plataforma denominada "Acordo Certo", o que, por si só, não caracteriza dano moral
in re ipsa
.

Nessa linha, tal conduta, embora irregular, não alcançou patamar suficiente para gerar abalo à honra ou imagem da consumidora que justifique reparação pecuniária.

Verifica-se também a insistência na cobrança de dívidas prescritas, de forma a se mostrar inoportuna e contrária aos princípios consumeristas, configurando prática abusiva que deve ser coibida, mas que não ultrapassou o limite dos meros aborrecimentos cotidianos.

Assim tem decidido esta Corte em julgamentos de casos análogos, vejamos:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDAS PRESCRITAS. PLATAFORMA "ACORDO CERTO". TEMA 1264/STJ. QUESTÕES ESPECÍFICAS. ILEGALIDADE RECONHECIDA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]7. A plataforma "Acordo Certo" permite publicidade indevida das informações através de consultas pagas e disponibilização a terceiros, configurando tratamento discriminatório de dados pessoais em violação à Lei Geral de Proteção de Dados. 8
. Embora a cobrança seja ilícita, não se configuraram danos morais indenizáveis, pois não houve efetiva negativação nos cadastros tradicionais de proteção ao crédito, limitando-se a conduta ao patamar de mero aborrecimento cotidiano.
[...]3.
A cobrança indevida de dívida prescrita, embora configure ato ilícito, não gera automaticamente dano moral indenizável quando ausente negativação formal e comprovação de abalo efetivo à honra que ultrapasse o mero aborrecimento."[...]”.
(RAC 1005872-50.2024.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 11.11.2025 - grifei).

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA.
INSERÇÃO DE DÍVIDA EM PLATAFORMA DIGITAL DE NEGOCIAÇÃO “ACORDO CERTO”. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO FORMAL EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO OU PUBLICIDADE A TERCEIROS
. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA.
INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL
. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.[...] 4. A plataforma de negociação de débitos é ambiente de renegociação, com acesso restrito ao consumidor, que não se confunde com cadastro negativo. 5.
Não houve comprovação de que as informações do débito foram expostas a terceiros, tampouco de que a inclusão impactou negativamente o score da apelante, não havendo se falar em dano moral.
[...] Tese de julgamento: “1.
A inserção de débito em plataforma digital de renegociação, não configura, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração de publicidade indevida ou alteração efetiva no sistema de pontuação de crédito.
2. A cobrança extrajudicial, quando não vexatória, é exercício regular de direito, não havendo se falar em dano moral. 3. Não comprovadas diligências extrajudiciais ou dispêndio de tempo útil, não se configura lesão extrapatrimonial pela Teoria do Desvio Produtivo. [....]”.

(RAC 1002741-32.2022.8.11.0005, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.09.2025 - grifei).

Dessa maneira, diante da ausência de provas de exposição vexatória, de ofensa à honra objetiva ou de redução concreta do
score
creditício provocada pelo débito em tela, não há que se falar em dano moral indenizável.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece parcial reforma a fim de declarar a inexigibilidade da dívida originada no ano de 2017, no importe originário de R$ 1.544,27 (um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos), em virtude de sua inequívoca prescrição, obstando-se a apelada de perpetuar medidas coercitivas de cobrança em relação ao mencionado débito. No mais, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando parcialmente provido o recurso da apelante, o que deságua em sucumbência recíproca, determino que as custas e despesas processuais sejam rateadas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026